Tribunal: CARF
Processo: 10580.725169/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725169/2014-50
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.748 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
EQUIPE REGIONAL DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO/8aRF
Interessado
PREVDONTO PARTICIPAÇÕES LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS INOMINADOS. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES REPASSADOS A
DENTISTAS CREDENCIADOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
NÃO INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE COMPETÊNCIAS CITADAS
NO RELATÓRIO E NA EMENTA.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados aos
dentistas credenciados pelas operadoras de plano de saúde, dada a
característica de intermediadora que paga por serviços odontológicos em nome
e por conta das pessoas seguradas.
A omissão citada em Embargos deve ser suprida afastando especificamente o
lançamento relativo a contribuintes individuais no período de 01/01/2010 a
31/12/2010, e não em referência a outras competências constantes em
Relatório do Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados pelo Titular da Unidade da RFB em face do Acórdão no 2201-
008.817, de 06 de agosto de 2021, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício identificado,
consignando as conclusões em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar o
lançamento relativo a contribuintes individuais no período de 01/01/2010 a 31/12/2010.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725169/2014-50
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.748 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725169/2014-50

Relatório
O Processo no 10580.725169/2014-50 julgou, de forma unânime, no Acórdão no
2201-008.817, em Sessão de 08 de junho de 2021 que quanto a então Recorrente PREVDONTO
PARTICIPAÇÕES LTDA não incidiria contribuição sobre os valores repassados aos dentistas
credenciados pelas operadoras de plano de saúde, dada a característica de intermediadora que
paga por serviços odontológicos em nome e por conta das pessoas seguradas. O período de
apuração das contribuições previdenciárias foi de 01/01/2010 a 31/12/2010.
Concluiu-se, então pelo conhecimento do Recurso Voluntário e, em seu mérito,
deu-se parcial provimento para afastar o lançamento relativo a contribuintes individuais.
Acordaram os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para afastar o lançamento relativo a contribuintes individuais. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Daniel Melo Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
A Fazenda Nacional (fls. 544), deu ciência em documento datado de 22/09/2021.
Ocorre que, em 29/10/2021, a Equipe Regional do Contencioso Administrativo/8a RF opôs
Embargos Inominados (fls. 556) dada a inexatidão material devida a lapso manifesto quanto ao
período de apuração do crédito tributário em julgamento.
O despacho de encaminhamento da Equipe Regional de Contencioso
Administrativo/CONTACARF/8aRF devolveu o processo para revisão do acórdão de recurso
voluntário, em face da existência de inconsistência quanto ao período de apuração dos fatos
geradores incluídos no processo. Destaca que o crédito tributário refere-se ao PA 2010,
enquanto no Relatório do Acórdão constou 01/05/1996 e 30/04/2004:
(fl. 556) A divergência demonstrada está em que, enquanto na ementa constou o período
de apuração correto (Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010) (fl. 534), no
relatório de fl. 535 há referência ao período de apuração “Segundo o Termo de
Verificação Fiscal, foram constatadas infrações nas competências abrangidas entre
01/05/1996 e 30/06/2004”.
Portanto, considerando o exposto e com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo
II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, o Conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo, Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, admitiu os embargos como inominados, dando-lhe
seguimento, e encaminhou a este Conselheiro Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.748 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725169/2014-50

Verifico, inicialmente, que os presentes Embargos Inominados preenchem os
requisitos de admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
De fato ocorre a inexatidão material devida a lapso manifesto quanto ao período
de apuração do crédito tributário em julgamento. A inconsistência aparece quanto ao período de
apuração dos fatos incluídos no processo:
a) Na Ementa constou o período de apuração correto, a saber, 01/01/2010 a
31/12/2010;
b) No Relatório do Acórdão há referência ao período de apuração constante no
Termo de Verificação Fiscal, em que constou infrações de 01/05/1996 e
30/04/2004.
Os Embargos Inominados com efeitos infringentes devem ser acolhidos para
reforma, posto que tanto na Conclusão quanto na descrição do que fora acordado pelos membros
do colegiado, não consta o período a ser afastado (01/01/2010 a 31/12/2010). A referência ao
Termo de Verificação Fiscal, em que consta no Relatório ter abrangido 1996 a 2004, ocorreu por
afasia deste Relator: o Contribuinte juntou em sua defesa Acórdão de Recurso Especial em que
figuram Petrobrás Petróleo Brasileiro S/A, e naquele documento aparece tal citação. O que
explica mas não justifica o erro apresentado no Relatório.
De qualquer forma o tema ora guerreado se refere somente ao DEBCAD
51.056.240-0, que tem como competências 01/2010 a 12/2010 (fl. 10), e ao DEBCAD
51.056.241-8 (fl. 12), CFL 38. É o que constou no voto e também na Ementa, mas não de forma
explícita nas conclusões.
Conclusão
Por todo o exposto, voto em conhecer e acolher os embargos formalizados pelo
Titular da Unidade da RFB em face do Acórdão no 2201-008.817, de 06 de agosto de 2021, para,
sem efeitos infringentes, sanar o vício identificado, consignando as conclusões em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar o lançamento relativo a contribuintes
individuais no período de 01/01/2010 a 31/12/2010.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 561
DF CARF MF
Original